Tribunal: TJPA
Processo: 0815860-21.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815860-21.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA IRACI CARDOSO XAVIER RODRIGUES

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por MARIA IRACI CARDOSO XAVIER RODRIGUES contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A consumidora alegou cobrança indevida por recuperação de consumo não faturado sem a observância dos requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto ao contraditório e ao devido processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança por recuperação de consumo não faturado foi realizada em desacordo com a regulamentação da ANEEL e, consequentemente, deve ser declarada nula; (ii) verificar se há dano moral indenizável em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige a presença do consumidor ou representante legal no momento da fiscalização, bem como a prévia instauração de procedimento administrativo para assegurar o contraditório e a ampla defesa. A concessionária não comprovou ter observado tais exigências.

4.

A ausência de notificação adequada e a impossibilidade de defesa configuram irregularidade na cobrança, tornando-a nula.

5.

A responsabilidade civil exige a presença de conduta ilícita, nexo de causalidade e dano. A cobrança indevida por serviço essencial, sob pena de interrupção, viola direitos da personalidade do consumidor e configura dano moral.

6.

O dano moral deve ser arbitrado de forma proporcional, considerando precedentes da Corte. No caso, o quantum indenizatório foi fixado em R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por recuperação de consumo não faturado deve observar os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, incluindo a presença do consumidor ou representante e a instauração de processo administrativo prévio para garantir o contraditório e a ampla defesa.

2.

A ausência de cumprimento dessas exigências torna a cobrança nula.

3.

A cobrança indevida por recuperação de consumo não faturado, quando imposta de forma unilateral e irregular, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 187 e 927; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0056223-88.2014.8.14.0301, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26/02/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0010407-88.2017.8.14.0039, Rel. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/12/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0815860-21.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 8ª VARA DE CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
MARIA IRACI CARDOSO XAVIER RODRIGUES

ADVOGADO: VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS - OAB PA 8045

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO - OAB MA 6100

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição do indébito e danos morais, proposta por
MARIA IRACI CARDOSO XAVIER RODRIGUES
,
objetivando a desconstituição da cifra cobrada por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
a título de suposto consumo não faturado, bem como a devolução da quantia paga e indenização por danos morais.

Sentença:
de improcedência dos pedidos da autora, declarando a legalidade da cobrança e inferindo-lhe os danos morais.

Recurso:
de apelação por

MARIA IRACI CARDOSO XAVIER RODRIGUES
,

sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que há a necessidade de reforma da sentença, uma vez que não houve comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução
nº. 414/2010, da ANEEL
, mormente o acompanhamento e contraditório administrativo prévio, logo, existindo mácula na cobrança e por conseguinte existente abalo moral.

Contrarrazões:
apresentada ao ID. 20672685.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0815860-21.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 8ª VARA DE CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA

APELANTE:
MARIA IRACI CARDOSO XAVIER RODRIGUES

ADVOGADO: VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS - OAB PA 8045

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO - OAB MA 6100

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso
.

Todavia o recebimento está neutralizado face o julgamento colegiado do mérito da controvérsia.

Pois bem.
Cinge-se a irresignação recursal na análise do acerto (ou desacerto) de sentença que não considerou nulas as cobranças a título de recuperação de consumo não faturado – ainda que anunciada a ausência de contraditório-, bem como, não determinou a devolução das quantias pagas, indeferindo o pedido de indenização por abalo moral.

Avante
e com objetividade.

A compreensão erigida pela da sentença recorrida
não está esteada
no descumprimento dos requisitos objetivos dispostos pelo Incidente de Demanda Repetitiva nº: 4 deste Tribunal, que, em reforço à Resolução nº: nº. 414/2010, da ANEEL, exigiu,
a presença do consumidor ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada,
sem olvidar
o prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da referida normativa.

A inspeção fora realizada por pessoa que muito embora fosse a responsável pela unidade consumidora, não foi destinatária da documentação que lhe imputava a infração admirativa, bem como a memória e forma do cálculo a fim de franquear a defesa perante a Concessionária.

Por esta razão, por não haver comprovação de que fora franqueado o contraditório efetivo ao consumidor, inclusive porque, ao ser detectada a suposta “derivação antes do medidor”, tal foi
em tese
resolvida pela Concessionária, sem que ao menos se franqueasse ao Consumidor o debate a respeito da alegada conduta percebida.

Razão pela qual, inexistindo o cumprimento do ônus da Concessionária de que houve o cumprimento
in litteris
do procedimento para recuperação decorrente de consumo não faturado,

há que se retocar a sentença que não a considerou nula
.

Avante.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização. Cobrar um valor que decorre, inexoravelmente de ilícito civil, sem sombra pálida de dúvida afigura-se como lesante à personalidade do consumidor.

No caso em comento não se mostra crível que, uma pessoa que seja alvo ostensivo de cobrança –
de um valor considerado indevido
– com risco de interrupção do serviço essencial acaso não pague o importe reclamado, não detenha como lesado o seu espetro pessoal. Há ilegalidade na cobrança e há abalo moral sim, diante da percepção do tripé responsabilizante: conduta, nexo e dano.

No que tange ao valor do dano moral, hei por bem fixar o
quantum
para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) eis que esta última cifra é a que está em comporte com o já delimitado nesta Corte.

Neste sentido, os recentíssimos julgados:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI REALIZADO EM DESACORDO COM O IRDR DESTE TRIBUNAL. PROVA UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM TAL ASPECTO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DEMANDADA CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0056223-88.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/02/2024)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE DÉBITO (R$ 9.565,46). FRAUDE NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010407-88.2017.8.14.0039 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023)

Por todo o exposto, sou por
conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecendo nulas as cobranças postas a título de “consumo não registrado” (CNR) e determinando a devolução dos valores, fixo a indenização em danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

corrigidos monetariamente
pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24, a partir do efetivo prejuízo (da data da cobrança), Súmula nº 43 do STJ) e a contar do evento danoso (data do trânsito em julgado, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC).

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025